Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739062-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEANDRO CARRARO ALENCAR, RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP APELADO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP, CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEANDRO CARRARO ALENCAR D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões ID 32477509. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator